Tribunal: TJES
Processo: 0025830-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025830-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO: ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES FIUZA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES DA CADEIA DE CONSUMO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LATAM AIRLINES GROUP S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 428,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais para cada um dos autores, em razão de falhas na prestação do serviço de transporte aéreo, incluindo o atraso de um dia no embarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) determinar se a apelante pode ser substituída no polo passivo pela empresa LUFTHANSA, alegada como responsável direta pelos problemas no transporte;
(ii) analisar a existência de danos morais diante da alegação de mero dissabor;
(iii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, parágrafo único, e art. 14) prevê a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, o que inclui a apelante, que viabilizou a venda da passagem aérea em seu sítio eletrônico.

4. A falha na prestação do serviço, consistente no atraso de um dia no embarque, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza lesão a direitos de personalidade, configurando danos morais passíveis de indenização.

5. O quantum arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00 por autor) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para reparar o dano sofrido e cumprir as funções pedagógica e punitiva, sem ensejar enriquecimento sem causa.

6. A decisão de origem considerou não apenas a presunção de veracidade dos fatos pela revelia, mas também os elementos probatórios constantes nos autos, inexistindo irregularidades processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

2. O atraso de voo que causa transtornos significativos ao consumidor caracteriza lesão a direitos de personalidade, ensejando reparação por danos morais.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve ser proporcional à extensão do dano, atendendo às funções compensatória, pedagógica e punitiva, sem gerar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 14; CC, art. 944; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 13.04.2010, DJe 27.04.2010.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025830-33.2019.8.08.0024

APELANTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADOS:
DAVI BOGÉA FIUZA, ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES FIUZA, BEATRIZ VIEIRA BOGÉA FIUZA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
LATAM AIRLINES GROUP S/A

contra a sentença (Id 9686288) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES
nos autos da
ação de reparação de danos materiais e morais
ajuizada por
DAVI BOGÉA FIUZA
,
ALAIMAR RIBEIRO RODRIGUES FIUZA
e
BEATRIZ VIEIRA BOGÉA FIUZA
em seu desfavor,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais) a título de indenização por danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada requerente, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

PRELIMINAR DE RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA

A preliminar levantada pela apelante deve ser rejeitada. Isso porque, conforme consta na decisão proferida pelo juiz de origem, este reconheceu
como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora
, em conformidade com o artigo 344 do Código de Processo Civil, que estabelece que,
“se o réu não contestar a ação, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor”
.

Todavia, é importante ressaltar que, ainda que tenha reconhecido a presunção de veracidade em razão da revelia, o magistrado
não se limitou a essa presunção
para fundamentar sua decisão. De maneira expressa, a sentença de origem
analisou os documentos acostados aos autos
para apreciar a controvérsia e embasar o julgamento do mérito.

Portanto, o argumento da apelante, no sentido de que as provas apresentadas não foram devidamente consideradas, não se sustenta, uma vez que a decisão foi proferida com base tanto na presunção de veracidade decorrente da revelia quanto na análise dos elementos documentais disponíveis no processo.

Dessa forma, não há qualquer irregularidade na condução processual pelo juízo de origem, que observou a norma prevista no artigo 344 do CPC e proferiu uma decisão fundamentada também nas provas existentes nos autos. Por conseguinte, a preliminar levantada pela apelante deve ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Em suas razões recursais (Id 9686291), a apelante argumenta que os contratempos suportados pelos recorridos decorreram de problemas em voo operado pela empresa LUFTHANSA, motivo pelo qual defende a substituição da parte requerida, ora apelante, pela referida empresa, por ser esta a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Afirma, ainda, que o pedido de reparação por danos morais não merece prosperar, uma vez que não houve qualquer ato ilícito praticado pela apelante, e que os fatos narrados pelos apelados não configuram direito à indenização por danos morais, por tratar-se de mero dissabor.

Assim, requer a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Muito bem.

Inicialmente, destaco que a legislação consumerista incide na hipótese dos autos, que envolve relação de consumo consubstanciada na prestação de serviço remunerado de transporte aéreo.

De acordo com o parágrafo único do artigo 7º, e o art. 14 do CDC todos os fornecedores de produtos e serviços que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa.

Desse modo, a companhia aérea apelante, ao vender a passagem de outra companhia aérea a fim de viabilizar a viagem adquirida em seu sítio eletrônico, se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo forçoso reconhecer a sua responsabilidade por eventuais falhas ocorridas na prestação do serviço, face à solidariedade entre todos aqueles que se uniram para ofertar o produto ao consumidor.

No caso dos autos, a falha perpetrada pela empresa aérea recorrente é incontroversa, considerando que houve o
adiamento do embarque aéreo do recorrido por um dia completo
, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura verdadeira lesão a direitos de personalidade, tais como o direito à dignidade e à tranquilidade.

A responsabilidade da recorrente decorre não apenas da relação consumerista estabelecida entre as partes, mas também do evidente descumprimento de sua obrigação contratual, que causou prejuízos ao recorrido, tanto de ordem material quanto moral. O adiamento da viagem, certamente ocasionou ao recorrido desconforto, frustração e prejuízo a seu planejamento, gerando sofrimento que justifica a reparação por danos morais.

Seguindo, em relação ao
quantum
, é cediço que o artigo 944 do Código Civil dispõe que prevê que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, devendo ser assegurado ao ofendido uma compensação justa e suficiente para reparar o sofrimento experimentado, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Por outro lado, a compensação por danos morais deve ser delimitada de modo a não gerar enriquecimento injustificado ao ofendido e, simultaneamente, cumprir sua função pedagógica e punitiva para o infrator.

O valor fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado à extensão do dano sofrido, bem como atende aos critérios de razoabilidade e de caráter pedagógico, sendo suficiente para desestimular a recorrente de práticas semelhantes no futuro, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

Nesse sentido, o C. STJ:
"(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva."
(STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões